Tribunal: TJES
Processo: 5004710-97.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004710-97.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIORC FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: SHARA FERRARINI EDUARDO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004710-97.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BIORC FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
SHARA FERRARINI EDUARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de danos morais, fixados no importe de R$ 8.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a efetiva ocorrência de cobrança indevida em desfavor da consumidora é fato incontroverso (tratando-se de débito já adimplido pela Recorrida), tendo a própria Recorrente providenciado a baixa do apontamento negativo lançado em desfavor da consumidora.

(3). Por isso, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (cobranças indevidas referentes a débito já adimplido pelo consumidor, com registro de negativação indevida em cadastro de inadimplentes), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)